Tribunal: TJSP
Processo: 1003384-09.2019.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação/Reexame Necessário no 1003384-09.2019.8.26.0000 Leme Voto no 16.217-L
1
Registro: 2020.0000128563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003384-09.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DO
MUN. DE LEME e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados JOÃO VITOR
BERTIN FARIAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e SUSI ANDREIA
BERTIN (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003384-09.2019.8.26.0318 -Voto no 16.217
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003384-09.2019.8.26.0318
Apelante: Lemeprev - Fundo Especial de Prev. Social dos Serv. Públ. do Mun.
de Leme
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: João Vitor Bertin Farias e Susi Andreia Bertin
Interessado: Diretora Presidente do Instituto de Previdencia Propria dos
Servidores Publicos de Leme LEMEPREV
Comarca: Leme
Voto no 16.217
Ementa:
Direito previdenciário. Pensão por morte.
Condição de dependente alcançada com o
reconhecimento
judicial
de
paternidade.
Morte da mãe que é fato jurídico alheio à
relação jurídica instituída. Benefício devido.
Sentença
mantida.
Recursos,
oficial
e
voluntário, improvidos.
A r. sentença de fls. 164/169, cujo relatório é adotado,
concedeu parcialmente a segurança para determinar o pagamento de
pensão previdenciária ao menor e incapaz, reconhecido judicialmente como
filho do servidor público falecido.
Apela a autoridade impetrada a insistir na improcedência
da demanda ao argumento de que, com a morte da mãe que era
beneficiária da pensão por morte, ocorreu a extinção do benefício
previdenciário (fls. 193/196).
O recurso foi processado e respondido (fls. 210/212) e o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento (fls.
287/291).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003384-09.2019.8.26.0318 -Voto no 16.217
3
Registrado o reexame necessário.
É o relatório.
Nada obsta o reconhecimento do recurso voluntário.
O filho menor e inválido, assim reconhecido por sentença
judicial, alcançou a condição de dependente do pai nos termos do art. 78,
inciso IV, da Lei Complementar no 623/2011 de Leme.
A condição de dependente do pai somente cessa na
hipótese de maioridade e superação da incapacidade, conforme a regra do
art. 88, inciso III, da mesma Lei.
A morte da mãe é fato jurídico alheio à relação jurídica
existente.
Nestas condições, não há pertinência na pretensão
recursal, que deve ser rejeitada.
O voto é pelo improvimento dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator